Tribunal: STJ
Processo: 2110879-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854702 - SP (2025/0040525-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA - SP118302
AGRAVADO
: FUNDO
DE
LIQUIDACAO
FINANCEIRA
FIDC
-
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - SP358087
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO -
SP310592
FERNANDO DISHTCHEKENIAN FRONTEIRA - SP418519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E
EXPROPRIATÓRIOS. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. NÃO
ART. 1.026,
OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO ATÉ
O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na hipótese, o agravante carece de interesse recursal, tendo em vista que nem
sequer foi aplicada a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. Não há presunção de concessão de efeito suspensivo automático em
embargos de terceiro. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52608701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 2a706447-b435-4ca6-9ad5-0eec90f6878a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 2a706447-b435-4ca6-9ad5-0eec90f6878a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854702 - SP (2025/0040525-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA - SP118302
AGRAVADO
: FUNDO
DE
LIQUIDACAO
FINANCEIRA
FIDC
-
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - SP358087
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO -
SP310592
FERNANDO DISHTCHEKENIAN FRONTEIRA - SP418519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E
EXPROPRIATÓRIOS. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. NÃO
ART. 1.026,
OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO ATÉ
O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na hipótese, o agravante carece de interesse recursal, tendo em vista que nem
sequer foi aplicada a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. Não há presunção de concessão de efeito suspensivo automático em
embargos de terceiro. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDVALDO RODRIGUES DOS
SANTOS JUNIOR contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que determinou o prosseguimento da execução com a expropriação
de bens. Inconformismo do coexecutado. Pedido de efeito antecipatório
recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado
desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP).
1) Rediscussão das questões de mérito referentes à fraude execução. Agravo de
instrumento não se presta a enfrentar questão já decidida inclusive em sede de
recurso especial. Recurso não conhecido neste ponto.
Documento eletrônico VDA52354677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:50
Código de Controle do Documento: 0452fc54-5f02-42cd-82ec-13dc6e2517c1

2) Discussão acerca da necessidade de partilha dos bens constritos, ante o
falecimento superveniente do cônjuge da executada, que deve ser realizada em
sede de embargos de terceiros. Estes são a via adequada para análise da
matéria com ampla e profunda cognição. Inviável em execução. A impugnação
de terceiros, na condição de herdeiros, não é cabível na execução, pois, apesar
de serem titulares da relação executiva, defendem a titularidade dos bens sob
outra condição, enquanto proprietários, o que demanda a utilização dos
embargos de terceiro. Recurso não conhecido nessa parte.
3) Efeito suspensivo até o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
fraude à execução. Sem cabimento. O Recurso Especial interposto contra a
decisão foi desprovido e não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao
Agravo Interno interposto, restando mantida, ainda que sem trânsito em
julgado, a sentença proferida por essa 2a Instância, qual seja, a que reconheceu
a fraude à execução na transmissão dos bens imóveis aos descendentes. Este
recurso já desprovido não impede a eficácia da decisão, nos termos do artigo
995 do CPC. O v. acórdão proferido por esta Câmara possui imediata eficácia
independentemente do seu trânsito em julgado.
4) Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão
recorrida ficando mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.” (e-STJ,
fl. 70)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois houve negativa de vigência ao
art. 678
dispositivo ao permitir-se o prosseguimento de atos constritivos e expropriatórios apesar da
oposição de embargos de terceiro, que, segundo sustenta, deveriam suspender tais atos até o
trânsito em julgado dos embargos.
(ii)
§ 2o, do Código de Processo Civil, pois a advertência prévia de eventual
art. 1.026,
penalidade pela oposição de novo recurso foi indevida e coativa, restringindo o direito de recorrer
e extrapolando as hipóteses legais de multa por embargos de declaração protelatórios.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 101-115).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na espécie, o agravante aduz que há vício no acórdão, haja vista que seria ilegal a
manifestação do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da imposição da multa prevista no art.
1.026 § 2o, do CPC, consubstanciando impedimento de acesso à justiça. Veja-se:

"1. A nefasta prática de se “advertir” a parte sobre eventual interposição de
recurso gerar, eventualmente, penalidades processuais e pecuniárias tem se
tornado praxe no E. TJSP. Infelizmente, o caso em tela não difere da estatística.
2. Consta da parte final do acórdão:
“Adverte-se, em relação à fraude à execução, que a oposição de novo
recurso, insistindo em alegações referentes a essa matéria já analisada
Documento eletrônico VDA52354677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:50
Código de Controle do Documento: 0452fc54-5f02-42cd-82ec-13dc6e2517c1

exaustivamente, ensejará nas penalidades processuais cabíveis” – fls. 77.
3.
3.E sobre isso, o Des. SOUZA NERY, dos mais antigos e experientes membros
do Poder Judiciário paulista, tem sido bastião contra os mandos e desmandos,
consignando:
(...)
4. O v. acórdão guerreado incorre nesse impedimento de acesso à justiça.
Ameaça, sob o pretexto de avisar, a parte acerca de imposição de multa
pecuniária ou outra consequência processual em razão apenas e tão somente do
seu uso constitucional e legal dos meios recursivos." (e-STJ, fls. 85-86)

Extrai-se do acórdão proferido pela Corte de apelação, contudo, mera advertência dos
riscos da utilização indevida de embargos de declaração meramente protelatórios. In litteris:

"Adverte-se, em relação à fraude à execução, que a oposição de novo recurso,
insistindo em alegações referentes a essa matéria já analisada exaustivamente,
ensejará nas penalidades processuais cabíveis." (e-STJ, fl. 77)

Não obstante, desde logo deve ser reconhecida a falta de interesse recursal, pois houve
apenas a indicação da possibilidade de aplicação da multa. Como não houve a respectiva
incidência, não há interesse processual.
Ademais, esta Corte Superior entende que, verificando-se a inexistência de quaisquer
hipóteses legais para a oposição de embargos de declaração, bem como o caráter manifestamente
protelatório do recurso, mostra-se aplicável a multa do
§ 2o, do CPC. A propósito:
art. 1.026,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NA AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONFIRMAÇÃO, PELA PRIMEIRA
SEÇÃO, DA AFETAÇÃO REALIZADA PERANTE A SEGUNDA SEÇÃO.
-I C/C
-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA
ART. 256
ART. 256
REGIMENTAL 24, DE
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS
28/09/2016.
DE TELEFONIA FIXA. ALTERAÇÃO DO PLANO DE FRANQUIA/PLANO DE
SERVIÇOS, SEM A SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
DANO MORAL INDENIZÁVEL E PRESCINDIBILIDADE (OU NÃO) DE
COMPROVAÇÃO DO DANO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA
SIMPLES OU EM DOBRO. ABRANGÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PEDIDO DE AFETAÇÃO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL À CORTE
ESPECIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE
ORDEM. REPETIÇÃO EM DOBRO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 42,
CDC. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, PELA CORTE
ESPECIAL, CUJA SOLUÇÃO REPERCUTIRÁ EM PARTE DAS QUESTÕES
OBJETO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL. PRIMEIROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS, EM NOVOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO
DO
RECURSO.
REJEIÇÃO
DOS
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os primeiros Embargos
Declaratórios, opostos a acórdão que afetara o
como
REsp 1.525.174/RS
recurso representativo de controvérsia.
II. O voto condutor do acórdão ora embargado, de modo claro, coerente e
fundamentado, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, anteriormente,
pela parte embargante, concluindo que, "conforme entendimento firmado pela
Documento eletrônico VDA52354677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:50
Código de Controle do Documento: 0452fc54-5f02-42cd-82ec-13dc6e2517c1

Corte Especial, no CC 138.405/DF, o caráter público da prestação dos serviços
de telecomunicações atrai a competência da Primeira Seção para processar e
julgar feitos dessa natureza litigiosa", tal como no caso dos autos, em que se
cuida de má prestação de serviço público concedido, com alteração unilateral
do contrato de telefonia fixa, em decorrência de cobrança indevida e
continuada de serviços que não foram solicitados e objeto de contratação entre
as partes, pelo que se postulou, na inicial, a devolução, em dobro, de valores
cobrados por serviços não solicitados, bem como indenização por dano moral.
E foi em decorrência do julgamento do aludido CC 138.405/DF que a Segunda
Seção determinou a redistribuição do presente feito à Primeira Seção.
III. A parte embargante, em novos Declaratórios, igualmente, não demonstra
haver contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a justificar sua
oposição. Insiste ela na remessa do presente feito à Corte Especial,
sustentando que poderia haver divergência entre o entendimento das Seções
de Direito Público e Privado sobre os mesmos temas.
IV. Ausente qualquer das hipóteses legais previstas para a oposição dos
Embargos Declaratórios, e evidenciado o seu caráter manifestamente
protelatório, é de ser aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
. Nesse sentido: STJ, EDcl
CPC/2015)
nos EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG
EREsp 1.324.260/RJ,
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
EDcl nos EDcl no
29/04/2016;
AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.544.388/RS,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017;
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 864.483/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.
V. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl na PET no
relatora Ministra
REsp n. 1.525.174/RS,
ASSUSETE
, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
MAGALHÃES
27/11/2019,
19/12/2019. "
[g.n.]

Por outro lado, a simples utilização razoável dos recursos cabíveis não enseja a
aplicação de multa, de modo que a incidência do
§ 2o, do CPC em tais hipóteses pode
art. 1.026,
ser revertida por esta Corte Superior, razão pela qual não se afigura a demonstração de qualquer
prejuízo no presente caso.
O agravante alega ainda que houve, por parte da Corte de origem, negativa de vigência
do
do CPC, uma vez que não poderia o TJSP restringir o alcance do dispositivo. Confira-
art. 678
se:

"3. E daí é que aparece a celeuma apontada no item IV. a: a negativa de
vigência ao
CPC, que preconiza a suspensão dos atos constritivos e
art. 678,
expropriatórios ante a oposição dos embargos de terceiro e a indevida
.
confusão perpetrada pelo Tribunal paulista relativa aos efeitos dos recursos
4. Conforme já se trouxe acima, o
CPC, não prevê um fim para a
art. 678,
suspensão dos atos constritivos e expropriatórios. Dessa forma, a suspensão
Trata-se da máxima
deve se dar até o trânsito em julgado desses embargos.
antiga do Direito, de acordo com a qual onde a lei não restringe, não cabe ao
julgador restringir." (e-STJ, fls. 91)

Depreende-se que o recorrente interpreta que deveria haver efeito suspensivo durante
todo o trâmite de embargos de terceiro. A Corte estadual, todavia, assinalou o seguinte:

Documento eletrônico VDA52354677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:50
Código de Controle do Documento: 0452fc54-5f02-42cd-82ec-13dc6e2517c1

"Por fim, a pretensão de suspensão da execução originária até que se certifique
o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro autuados sob o no 1019521-
36.2022.8.26.0003 opostos por Sandra, não comporta provimento.
Como já relatado, o Recurso Especial no 2112100-SP (2023/0424734-0),
interposto pela terceira mencionada,
e teve
foi julgado em 08 de abril de 2024
seu provimento negado, mantendo a sentença proferida por esta 2a Instância,

qual seja, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução. Em consulta
processual no site do STJ, verifico que foi interposto agravo interno no
Recurso Especial, sem notícia de concessão de efeito suspensivo e estando
pendente de julgamento.
Este recurso já desprovido não impede a eficácia da decisão, nos termos do
artigo 995 do CPC. Consequentemente, o v. acórdão proferido por esta
Câmara que reconheceu a fraude à execução possui imediata eficácia,
independentemente do seu trânsito em julgado, possibilitando o
prosseguimento da execução com o deferimento de atos expropriatórios.
Portanto, o recurso não é provido nesse ponto.
Cabe observar ainda que a mesma decisão ora agravada foi atacada pela
coexecutada Elza, mãe do presente agravante, e representada pelo mesmo
causídico, argumentando as mesmas teses aqui invocadas no Agravo de
Instrumento no 2110923-25.2024.8.26.0000. Fato que suscita questionamentos
quanto ao interesse recursal do presente agravo de instrumento e até mesmo
."
tensiona o princípio da unirrecorribilidade (fls. 76-77)

Nesse diapasão, a Corte de origem manifestou-se no sentido de que os embargos de
terceiro foram improvidos e estavam pendentes de agravo interno. Impende destacar que houve o
julgamento, inclusive pelo Órgão Especial do STJ (19-9-2025), e a decisão da origem foi
mantida, ocasionando a perda superveniente do objeto. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA
DESCENDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à
execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao
tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de
reduzi-lo à insolvência, sendo inaplicável, nesta hipótese, a proteção prevista na
Precedentes.
Súmula 375/STJ.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.112.100/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)"
1/7/2024,
2/8/2024.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, por ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial, nos
moldes exigidos pelo
do
e pela jurisprudência consolidada
art. 1.043
CPC/2015
do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão monocrática agravada deve ser reformada diante da alegada
existência de divergência jurisprudencial sobre a caracterização de fraude à
execução em alienações de bens entre ascendentes e descendentes. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, mesmo
em matéria processual, os embargos de divergência exigem a demonstração de
identidade entre as questões enfrentadas no acórdão embargado e nos
paradigmas apresentados, com cotejo analítico que evidencie a similitude
Documento eletrônico VDA52354677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:50
Código de Controle do Documento: 0452fc54-5f02-42cd-82ec-13dc6e2517c1

fático-jurídica. 4. No caso, o acórdão recorrido tratou da caracterização de
fraude à execução em alienação gratuita e onerosa de bens de ascendentes para
descendentes. 5. Os acórdãos paradigmas, além de não dissentirem do aresto
ora embargado, o confirmam, na parte relativa ao imóvel que foi objeto de
doação pelos executados à sua filha, não se caracterizando a indispensável
divergência, nos termos do
do CPC. 6. Quanto ao imóvel objeto de
art. 1.043
venda à mesma filha, observa-se que nenhum dos julgados enfrentou a questão,
isto é, a aplicação da Súmula 375 do STJ à alienação entre ascendentes e
descendente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. 8. Indeferido o
pedido de aplicação de multa previsto no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
10/09/2025
16/09/2025,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os
Srs. Ministros NANCY ANDRIGHI, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
HUMBERTO MARTINS, RAUL ARAÚJO, MARIA ISABEL GALLOTTI,
e
ANTONIO CARLOS FERREIRA, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
MOURA RIBEIRO
julgamento o Sr. Ministro
. Brasília, 17 de setembro de 2025."
MARCO BUZZI

Veja-se que não há falar em efeito suspensivo automático em caso de oposição de
embargos do devedor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE, AMPARADA NAS SÚMULAS 07 E 83 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE.
1. O Tribunal local verificou que a pretensão da agravante não pode ser
concedida pela falta de garantia ao juízo, ignorando frontalmente um dos
requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do
devedor. Aplicação das Súmulas 07 e 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.734.870/MG,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO DAS DEMAIS QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
REVISÃO
DOS
REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL ÓBICE DAS SÚMULAS 735
/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
"a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (
Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp n. 1.424.404/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
2. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que "não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, considerando a natureza precária da decisão, conforme
disposta na Súmula n.o 735 do STF" (AgInt no
Relator o
REsp n. 2.032.857/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
.
2/5/2024)
3. O Tribunal local verificou que a pretensão dos agravantes não pode ser
concedida pela falta de garantia ao juízo, um dos requisitos para a atribuição
de efeito suspensivo aos embargos do devedor, considerando que a garantia
Documento eletrônico VDA52354677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:50
Código de Controle do Documento: 0452fc54-5f02-42cd-82ec-13dc6e2517c1

hipotecária contratual não supre a exigência legal de que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no
§ 1o do
do
art. 919
CPC/2015.
4. A análise de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o efeito
suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de
reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.583.257/MT,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
9/9/2024,
11/9/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO
§ 1o, DO
ART. 919,
NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO
CPC/2015
SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição sine qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia
do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe de
.
21/11/2019)
2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme
disposto no § 1o do
do
art. 919
CPC/2015.
3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à
concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em
vista a ausência de garantia do juízo da execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.521.198/SE,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
2/8/2024.

Por fim, não se depreende do
do CPC efeito suspensivo automático, devendo a
art. 678
parte pleitear tal efeito por intermédio de tutela provisória nos termos dos arts. 294 e seguintes do
CPC. Julgado improcedente recurso especial em embargos de terceiro mantendo a sentença que
julgou improcedentes os embargos, igualmente, não se presume a concessão de efeito suspensivo
aos atos constritivos e expropriatórios, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC. Confiram-se os
seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
DE TERCEIRO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
violação aos artigos 489 e 1022 do CPC.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por
analogia. Precedentes.
3. Derruir a afirmação contida no decisum atacado, que concluiu não restarem
comprovados os requisitos para caracterizar o imóvel como sendo bem de
família, a ensejar a impenhorabilidade, demandaria rediscussão de matéria
fática, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado
como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA52354677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:50
Código de Controle do Documento: 0452fc54-5f02-42cd-82ec-13dc6e2517c1

declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do
STJ e 282 do STF.
5. A incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do
caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.367.343/PR,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n]
4/3/2024,
7/3/2024.

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HASTA
RECURSO ESPECIAL.
PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DA EXECUTADA.
1. Ausência de prognóstico favorável ao provimento do agravo e ao
conhecimento do recurso especial, pois a pretensão recursal, à primeira vista,
encontra óbice no enunciado da Súmula n.o 07/STJ.
2. Inviabilidade de revolvimento das conclusões do acórdão recorrido acerca
da ciência inequívoca do cônjuge da executada, coproprietário do imóvel,
acerca da realização da alienação judicial, uma vez intimado através de
advogado constituído nos autos dos embargos de terceiro.
3. Prescindibilidade, ademais, do ato, bastando a expedição de edital, na linha
da orientação jurisprudencial do STJ.
4. Razões trazidas no agravo que não alteram a convicção deste relator acerca
da impossibilidade de acautelamento.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no TP n. 1.838/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
SANSEVERINO
15/4/2019,
25/4/2019.
[g.n.]

Assim, julgado improcedente o recurso especial em embargos de terceiro, com
manutenção da sentença que os julgou improcedentes, não se presume o efeito suspensivo dos atos
constritivos e expropriatórios.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% (um por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52354677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:50
Código de Controle do Documento: 0452fc54-5f02-42cd-82ec-13dc6e2517c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.854.702 / SP
Número Registro: 2025/0040525-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10201291020178260003 21108790620248260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA - SP118302
AGRAVADO
: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - SP310592
HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - SP358087
FERNANDO DISHTCHEKENIAN FRONTEIRA - SP418519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52588445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: f42ba483-e5dc-4149-b3ef-8954e0cf9043

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: f42ba483-e5dc-4149-b3ef-8954e0cf9043